Tribunal: TJDFT
Processo: 0753699-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0753699-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: VALDECIR RIBEIRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL na qual o peticionário, Valdecir Ribeiro, requereu, de próprio punho, o reconhecimento da continuidade delitiva na ação penal n.o 0113492-12.2007.8.07.0015 (ID 54532685). A Defensoria Pública foi nomeada para patrocinar o requerente, por analogia ao artigo 215, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 54611244). A Defensoria Pública informou que o peticionário cumpre pena privativa de liberdade de 136 (cento e trinta e seis) anos, 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias, tendo resgatado 24 (vinte e quatro) anos, 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias, estando atualmente em regime fechado. Mencionou que o peticionário pleiteia novamente pedido de revisão criminal do processo originário n.o 2006.05.1.004707-5 (0113492-12.2007.8.07.0015), em que foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, inciso V, c/c o artigo 14, inciso II (por três vezes), na forma do artigo 70, segunda parte, todos do Código Penal, e no artigo 16 da Lei n.o 10.826/2006, em concurso material de crimes. Ressalta se tratar de “repetição de pedido revisional de mesmo teor ao da revisão criminal de próprio punho n. 0725760-35.2023.8.07.0000 (acórdão em anexo), já devidamente analisada e complementada pela DPDF nos respectivos autos”. Ao final, concluiu não haver fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado (ID 54850706). Foram juntados Relatório da Situação Processual Executória (ID 54850707), acórdão da Revisão Criminal n.o 0725760-35.2023.8.07.0000 (ID 54850708) e Carta de Guia (ID 54852859). A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Marta Maria de Rezende, manifestou-se pelo indeferimento, com fundamento no artigo 89, inciso III, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. É o breve relatório. Decido. Após os esclarecimentos realizados pela Defensoria Pública, com a juntada da documentação pertinente, é possível constatar que a presente petição criminal deve ser inadmitida. Verifica-se que a pretensão formulada pelo requerente é mera reiteração de pedido constante na Revisão Criminal 0725760-35.2023.8.07.0000, julgada improcedente, por unanimidade, pela Câmara Criminal. Assim, diante da reiteração de pedido que já foi objeto de revisão criminal analisada por esta Corte, a presente petição deve ser inadmitida pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. “[...] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...]”. Diante do exposto, indefiro a presente petição criminal, por ser manifestamente inadmissível, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com ciência ao requerente. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador